Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702625-02.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DANIEL NICOLAU DUTRA D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, apesar de ser viável, não cabe mais a Segunda Instância homologar o acordo, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os presentes autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022 16:04:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator